Tribunal: STJ
Processo: 5016271-32.2022.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987853 - RS (2025/0255955-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ODONTOPREV S/A
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
DF053044
AGRAVADO
: CAROLINE LIOTTO
ADVOGADA
: KARINE SCHULTZ WEIERS - RS083036
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLANO DE ODONTOLÓGICO. REEMBOLSO DE DESPESAS.
REQUISITOS. ATENDIMENTO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO
OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas colacionadas aos autos,
compreendeu que a parte ré não logrou êxito em se desincumbir de seu
ônus probatório para demonstrar que a parte autora não cumpriu com os
requisitos para o reembolso das despesas odontológicas.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 195c28df-91b0-4b26-815d-406d0a08c8b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987853 - RS (2025/0255955-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ODONTOPREV S/A
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
DF053044
AGRAVADO
: CAROLINE LIOTTO
ADVOGADA
: KARINE SCHULTZ WEIERS - RS083036
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLANO DE ODONTOLÓGICO. REEMBOLSO DE DESPESAS.
REQUISITOS. ATENDIMENTO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO
OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas colacionadas aos autos,
compreendeu que a parte ré não logrou êxito em se desincumbir de seu
ônus probatório para demonstrar que a parte autora não cumpriu com os
requisitos para o reembolso das despesas odontológicas.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ODONTOPREV S/A contra decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
SEGUROS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PLANO
ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM
TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO.
O
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA, UMA VEZ CONCEDIDO, SOMENTE PODE SER REVOGADO
MEDIANTE PROVA CABAL DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA
PARTE BENEFICIADA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA, CONSIDERANDO A CONFUSÃO
GERADA AO CONSUMIDOR PELA ASSOCIAÇÃO OSTENSIVA ENTRE AS
RÉS, AMBAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. NEGATIVA
DE REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS FUNDAMENTADA EM
SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CADASTRO DA SOLICITAÇÃO, IMPUTADA
COMO INDICATIVA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE PUDESSEM CONFIGURAR O DOLO OU PRÁTICA
FRAUDULENTA.
ASSEGURADO
O
REEMBOLSO
DAS
DESPESAS
ODONTOLÓGICAS COMPROVADAMENTE REALIZADAS PELA AUTORA.
APELOS NÃO PROVIDOS" (e-STJ fl. 771).

Documento eletrônico VDA50128871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:03
Código de Controle do Documento: 5518bb2a-0247-4b36-9719-82a0412f0b1f

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 801/804).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 476, 757, 760 do
Código Civil e 12, VI, da Lei 9.656/98, porque a beneficiária não cumpriu a obrigação
de entrega da documentação para fim de reembolso.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 832), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne aos requisitos para solicitação de reembolso, o Tribunal de
origem, à luz da prova dos autos, concluiu que não havia motivo para sua negativa,
pois a recorrente não logrou êxito em demonstrar fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos do direito da autora, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

"A contratação do plano odontológico pela parte autora é
incontroversa, estando devidamente demonstrada a relação contratual entre
as partes e o regular adimplemento das obrigações pela autora, conforme
comprovado por meio do documento anexado aos autos (evento 1, OUT8).
Dessa forma, a condição de beneficiária do plano odontológico não é objeto
de controvérsia, constituindo-se em fato incontroverso no presente feito.
Entretanto, a parte ré, administrativamente, recusou-se a efetuar o
reembolso dos valores despendidos pela autora para custear tratamentos
odontológicos, sob a alegação de irregularidade nos dados cadastrais,
notadamente em razão de o e-mail informado pertencer a um terceiro, no
caso, o próprio profissional responsável pelos procedimentos odontológicos
realizados (evento 1, OUT11). Essa tese foi reiterada em contestação e em
apelação, quando a ré sustentou que tal irregularidade seria "sugestiva de
fraude" (evento 22, CONT1).
Contudo, a alegação de fraude por parte da apelante carece de
elementos concretos que possam conferir a ela plausibilidade ou
verossimilhança. A mera irregularidade no cadastro, por si só, especialmente
no que tange ao e-mail utilizado na solicitação de reembolso, não é suficiente
para configurar ilícito ou mesmo para legitimar a negativa do reembolso. É
importante destacar que a fraude, enquanto comportamento doloso
destinado a ludibriar ou obter vantagem indevida, exige demonstração
inequívoca e robusta, baseada em provas consistentes e concretas. Nesse
sentido, não se admite que uma simples "suspeita de irregularidade" seja
elevada ao patamar de prova.
O Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, impõe ao
réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito alegado pelo autor. No caso em questão, a apelante não
apresentou nenhum elemento de prova que evidenciasse a prática de
fraude por parte da autora. Limitou-se a inferir que o uso de um e-
mail pertencente ao profissional responsável pelo tratamento seria
indício de irregularidade, o que não se sustenta como prova idônea.
A negativa de reembolso baseada em uma alegação infundada fere
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
especialmente considerando que a parte autora demonstrou o
regular pagamento do prêmio e, portanto, fez jus à cobertura
contratada.
Aliás, de acordo com a contratação firmada entre as partes, é
possível inferir, de forma inequívoca, que a obrigação de reembolsar os
valores despendidos em tratamentos odontológicos realizados pela parte
Documento eletrônico VDA50128871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:03
Código de Controle do Documento: 5518bb2a-0247-4b36-9719-82a0412f0b1f

autora com profissionais não integrantes da rede credenciada decorre
diretamente das cláusulas contratuais, as quais foram livremente pactuadas
e vinculam ambas as partes (evento 1, OUT13)" (e-STJ fl. 768).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp
1.694.758/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2021
18/6/2021
3. Modificar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
ausência de comprovação pelo réu de fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos do direito do autor requer, necessariamente, o reexame de fatos
e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.495.430/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/5/2025
22/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. SÚMULA 83/STJ.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp
1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
17/05/2021
18/06/2021
3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato
constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o
reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:03
Código de Controle do Documento: 5518bb2a-0247-4b36-9719-82a0412f0b1f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.853 / RS
Número Registro: 2025/0255955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50162713220228210013
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODONTOPREV S/A
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
DF053044
AGRAVADO
: CAROLINE LIOTTO
ADVOGADA
: KARINE SCHULTZ WEIERS - RS083036
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50972933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:22
Código de Controle do Documento: 036addd9-a062-4430-897b-4eaf0e6e26c3

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:22
Código de Controle do Documento: 036addd9-a062-4430-897b-4eaf0e6e26c3